Tribunal: TJSP
Processo: 1012525-51.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA - Empréstimo consignado – Determinação de emenda à inicial para esclarecimentos acerca do relato contido na inicial, bem como para juntada de procuração pública e de outros documentos – Autora explicitou a relação jurídica com o réu, noticiou dificuldade de obter documentos

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA - Empréstimo consignado – Determinação de emenda à inicial para esclarecimentos acerca do relato contido na inicial, bem como para juntada de procuração pública e de outros documentos – Autora explicitou a relação jurídica com o réu, noticiou dificuldade de obter documentos e solicitou prazo adicional para juntada da procuração pública – INDEFERIMENTO DA INICIAL e decreto de extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 330, inciso IV c/c art. 485, inciso I, CPC) – Excesso de rigor do Juízo a quo ao extinguir o feito, sem antes apreciar o pedido tempestivo de dilação de prazo para que a autora diligenciasse à obtenção da procuração pública – RECURSO PROVIDO, a fim de anular a sentença, determinando o retorno à origem para regular processamento do feito, concedendo à autora o prazo adicional de 15 dias para atendimento das determinações de emenda à inicial.